Tribunal: TJMT
Processo: 1007510-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007510-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-ACUSTICOS LTDA - CNPJ: 04.686.681/0001-44 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRE ́DITO TRIBUTÁRIO SEM O DEPÓSITO INTEGRAL – ARTIGO 151 DO CTN – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO.

Os
atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária.

“O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de
suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.
(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
(destaquei)

Malgrado existam alegações de crimes relacionados às operações que originaram os créditos, estas,
a priori
, não afastam a incidência tributária, dada a ocorrência do fato imponível, bem como em razão do princípio da
pecunia non olet
(art. 118 do Código Tributário Nacional).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
Açometal Indústria de Revestimentos Termo Acústicos LTDA.
, concedeu a tutela provisória, para determinar a suspensão dos efeitos e da exigibilidade da Notificação do Auto de Infração n. 115939000192018138, com a consequente permanência e/ou imediato restabelecimento da parte agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), bem como, determinou a emissão de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor.

O Agravante assevera, em síntese, pela impossibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do valor, bem como pela ausência de quaisquer documentos que afastariam a presunção de legitimidade do ato administrativo combatido (lançamento), tampouco as razões pela qual o débito fiscal seria indevido.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.2776094)

O Agravado apresentou contraminuta ao Id.3059118, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como anexou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id.34968471)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020